Tribunal: CARF
Processo: 13558.000897/2007-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO CESAR MACEDO PESSOA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13558.000897/2007-00
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.293 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
3 de junho de 2020
Recorrente
ALEXANDRE PEREIRA DE SOUZA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 31/01/2005 a 31/10/2006
RECURSO VOLUNTÁRIO. TEMPESTIVIDADE.
É intempestivo o recurso voluntário interposto após o prazo de 30 dias
contados da ciência da decisão recorrida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso em relação a alegação de intempestividade, e por maioria de votos em
negar-lhe provimento. Vencidos os conselheiros Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite e
Wilderson Boto, que reconheceram de ofício a ilegitimidade passiva.
(documento assinado digitalmente).
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Wilderson Botto (Suplente Convocado), Fabiana Okchstein Kelbert (Suplente Convocada) e
Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pelo sujeito passivo contra o Acórdão
15-13.576 – 7a Turma da DRJ/SDR, de 28/08/2007 (e-fls. 53 e ss), que julgou improcedente a
impugnação apresentada contra o AI - AUTO DE INFRAÇÃO DEBCAD no 37.018.275-8, (e-
fls. 2 e ss), que exigiu multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária.
Cientificado da decisão de piso, em 25/10/2007 (e-fls. 58), o interessado
apresentou recurso voluntário, em 27/11/2007 (e-fls. 59 e ss). Em suma, deduz preliminar de
tempestividade; preliminar de ilegitimidade passiva; e defesa de mérito, fundada na ausência de
prejuízo ao fisco. Posteriormente, em 12/09/2008, apresentou aditivo à defesa (e-fls. 84 e ss).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13558.000897/2007-00
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.293 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13558.000897/2007-00

Voto
Paulo César Macedo Pessoa, Relator.
Cumpre verificar, de início, a admissibilidade do recurso interposto.
Com efeito, o sujeito passivo foi cientificado da decisão de piso em 25/10/2007,
vindo a interpor recurso voluntário apenas em 27/11/2007, excedendo, pois, o prazo de 30 dias
que dispunha para a pratica desse ato processual, ao teor do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972.
A defesa suscita preliminar de tempestividade sob o argumento de que somente
foi possível a interposição do recurso voluntário após a concessão de liminar em Mandado de
Segurança, que lhe dispensou o ônus do depósito recursal.
Com efeito, essa tese não comporta acolhida. Ocorre que a sentença proferida no
mandado de segurança, vide dispositivo às e-fls. 82, apenas determina que o Impetrado se
abstenha de exigir o depósito prévio de valor equivalente a 30% do crédito tributário, para fins
de conhecimento, processamento e julgamento do recurso. Não há, nessa decisão, comando
algum a determinar a admissibilidade do recurso interposto fora do prazo legal.
Por oportuno, registro que a exigência do depósito recursal não satisfeita, nos
termos da legislação então vigente, não impedia a interposição do recurso voluntária, apenas
vedava o seu seguimento.
Constatada a intempestividade do recurso voluntário interposto, deixo de conhecê-
lo.
Com base no exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso em relação a
alegação de intempestividade, e no mérito em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa

Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital